Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008497-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CARLOS SERGIO DA SILVA - CPF: 353.460.601-97 (AGRAVANTE), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (AGRAVADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C DANOS MORAIS – ALVARÁ EXPEDIDO – VALOR JÁ LEVANTADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

O agravo de instrumento está prejudicado, por fato superveniente, uma vez que o dinheiro, ao qual se pretendia a suspensão do alvará expedido, já foi levantado pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Carlos Sérgio da Silva
, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução c/c danos morais, proposta por
Weverton Wurzius
, onde o juízo singular deferiu o pedido de expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 40.184,25 (quarenta mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

O agravante sustenta, em síntese, que neste momento de pandemia do covid19, onde os prazos processuais estão suspensos e o fórum fechado, não poderia o magistrado
a quo
autorizar o levantamento do valor já penhorado, tendo em vista ocasionar dano irreparável ao agravante e, ainda, esvaziar o objeto dos embargos à execução, feito n° 1004578-07.2017.8.11.0003.

Pede, pois, a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão agravada e, ainda, deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar deferida (Id 39907985).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela perda do objeto do agravo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 43783484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O agravado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela perda do objeto do agravo, tendo em vista que foi efetuado o levantamento do alvará e o dinheiro foi transferido para o agravado, tornando-se inócua a decisão liminar neste agravo e o julgamento de mérito.

Com razão o agravado.

O magistrado
a quo
deferiu a penhora de valores nos autos do processo n° 11114-32.2009.811.0003, código no 429008, onde o agravante possui um crédito para receber no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundo da Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação de Cumprimento de Sentença, alhures mencionada, o qual tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, tendo como exequente o agravante e como executado: BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil (
sic decisum
Id 11872744, dos autos principais), da qual não houve recurso.

A penhora foi realizada, conforme se infere do Auto de Penhora no rosto dos autos no Id 15812616, dos autos principais.

Posteriormente, o agravado requereu o levantamento do valor já penhorado, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
, sendo, pois, o objeto deste recurso.

Em decisão Id
39907985, foi deferida a liminar para suspender o levantamento do alvará e, no entanto, o seu cumprimento não foi possível, tendo em vista que, de fato, o valor penhorado e autorizado pelo alvará foi levantado e transferido para conta do agravado, conforme se infere no Id 43783490.

Com efeito, a decisão liminar proferida por este relator, que determinou a suspensão do levantamento por alvará, da penhora realizada nos autos de origem, fora proferida tão somente na data de 16/04/2020 (Id 39907985), sendo que a decisão agravada, a qual deferiu o levantamento dos valores em face do agravado, fora proferida em 30/03/2020 (Id 39688972), bem como o alvará fora confeccionado em 06/04/2020 (Id 39688970 - Pág. 2).

Nestas circunstâncias, o levantamento do alvará que se pretendia a suspensão, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DE OBJETO
. Uma vez já levantados os valores objeto do alvará que o recorrente pretendia sustar, para pagamento dos honorários do advogado da parte contrária, perdeu objeto o presente recurso. RECURSO JULGADO PREJUDICADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70081735300, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 05-09-2019) (destaquei)

Com tais considerações,
acolho
a preliminar arguida e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020